Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744640-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE TAGUATINGA/DF SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O processo está suspenso em razão da admissão do IRDR 17; contudo, referido incidente já foi julgado, estando pendente de análise, atualmente, apenas o AREsp no 2153668/DF (2022/0187602-5), autuado em 23/06/2022. Assim, promova a Secretaria o dessobrestamento do conflito em razão do julgamento do IRDR, devendo, contudo, os autos permanecerem suspensos até o julgamento do AREsp no 2153668/DF, considerando o disposto no art. 987, §1o do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator